Tribunal: TJES
Processo: 5000337-83.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000337-83.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NANCY CAMPOS ALCURE GONCALVES e outros
RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça ao que requer.

RELATÓRIO

Sustenta a autora que no mês de março do ano de 2021, ao retirar extrato de sua conta bancária junto a Caixa Econômica Federal, notou que havia débito no valor de R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos) referente a serviço prestado pela requerida Netflix.

Noticia, ademais, que em consulta aos seus extratos bancários dos meses anteriores, teve conhecimento de que os descontos realizado pela requerida eram efetuados desde o mês de julho de 2019, sob a rubrica “DB AT TV” e Netflix Db”. Anota que o débito atualizado, dos descontos realizados pela requerida, totaliza o valor de R$ 963,90 (novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), motivo pelo qual requer que seja ressarcida em dobro pelos descontos indevidos, bem como que seja indenizada pelos danos morais suportados.

Em sede de sentença: JULGOU procedente em parte os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e condeno a empresa requerida Netflix Entretenimento Brasil LTDA a ressarcir em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC do valor de R$ 963,90 (novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês. RATIFICOU a decisão liminar de ID. 6622089 no que tange a multa por descumprimento, e diante do seu não cumprimento, conforme mencionado pela autora no curso desta ação, determino que a empresa requerida Netflix Entretenimento Brasil LTDA suspenda imediatamente a cobrança de valores diretamente na conta bancária da autora, no prazo de 02 (dois) dias. Majoro a multa diária para o valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas ambas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes almejam que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Como bem demonstrado na sentença, a NETFLIX, apesar de devidamente citada, deixou de responder a presente demanda, razão pela qual foi-lhe decretada a revelia, nos moldes do artigo 20 da Lei 9.099/95.

Em outras palavras, todos os elementos fáticos expostos na peça vestibular ficaram devidamente demonstrados pela inércia da parte promovida, quais sejam, a inexistência de contrato de prestação de serviços e a cobrança indevida.

Desta forma, assistiu razão a parte autora em seu pedido, sobretudo quando tomamos por base todo o acervo documental que instrui a demanda.

Por fim, não vislumbra-se qualquer dano indenizável a título de danos morais. Resta claro que não houve produção de prova que indicasse dano ligado à lesão íntima e personalíssima sentida pela parte autoria, dentro de seu eu. Por este motivo este pedido autoral não deve ser acolhido. Não fora verificado que os descontos indevidos foram hábeis a gerar dano indenizável. A moléstia sofrida pela parte autora não passa de mero aborrecimento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir de NANCY CAMPOS ALCURE GONCALVES em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)